Tribunal: TJMMG
Processo: 2001214-04.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
cesso eproc n. 2001214-04.2019.9.13.0002 Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 09/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO NO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR DE NÚMERO 115.457/2015-25º BPM - APLICAÇÃO DO ARTIGO 10 DO CEDM (ACONSELHAMENTO VERBAL) - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O enquadramento disciplinar do recorrente nos permite inferir que o Comandante do 25º BPM, ao aplicar a medida disciplinar não sancionatória substitutiva, que não integra o rol de sanções disciplinares elencadas no CEDM, tinha a exata noção do que fazia. Tanto é que o conceito funcional do recorrente permaneceu inalterado, não havendo perda de pontos. Desta forma, a aplicação da medida disciplinar não foi arbitrária, desproporcional e desarrazoada, pelo contrário, o Comandante do 25º foi até complacente com o apelante. - O rito previsto no CEDM para as comunicações disciplinares e seus respectivos processos foram fielmente observados. Não há nenhum vício, ilegalidade ou irregularidade formal no procedimento administrativo, que está perfeito e acabado. - Sentença de primeiro grau mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Diego Garcias Moreira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo disciplinar, movida pelo Cb PM Diego Garcias Moreira, em face do Estado de Minas Gerais. Consta nos autos que o autor foi alvo do Processo de Comunicação Disciplinar n. 115.457/2015 - 25º BPM, instaurado para apurar o seu não comparecimento para uma audição previamente marcada para o dia 25/09/2015, às 08h30min, relativa a um processo administrativo disciplinar no qual figurava como acusado. A justificativa apresentada pelo autor foi a de que no dia anterior, 24/09/2015, estava escalado de serviço de 21 horas até as 07 horas da manhã do dia 25/09/2015. A Administração Militar não poderia exigir o seu comparecimento a uma audição em que era acusado em processoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO administrativo, uma hora e meia depois de encerrar o seu turno de serviço, que foi longo e exaustivo. Por isso não conseguiu comparecer àquele ato. Alega ainda o autor que compareceu em sua unidade na parte da tarde para tratar diretamente com o encarregado da audição, bem como para devolver os autos do processo que estavam em seu poder, mas não conseguiu encontrar o encarregado da apuração. A 3º Sgt PM Tânia Aparecida Silva foi a encarregada de proceder o PCD n. 115.457/2015. Ao final, concluiu que o militar tinha cumprido uma escala de serviço na noite anterior, o que pode ter ocasionado um desgaste físico, impossibilitando-o de comparecer para ser ouvido no horário previamente marcado. Opinou pelo arquivamento do PCD. O CEDMU por maioria, opinou pelo enquadramento do militar faltoso, posicionando-se favorável à aplicação do art. 10, do CEDM, caso a autoridade opte pela aplicação de sanção disciplinar. O Comandante do 25º BPM decidiu que houve o cometimento de transgressão disciplinar, mas resolveu substituí-la pela medida “aconselhamento verbal”, ato firmado em 31/10/2016, sem perda de pontos, permanecendo a classificação do conceito do autor “B”, com 20 pontos positivos. Como o Cb PM Diego Garcias Moreira não recorreu, a punição aplicada foi ativada em 31/01/2017. Alega o autor a incidência das seguintes ilegalidades no processo de comunicação disciplinar, em resumo: - Teria havido violação do devido processo legal, o que teria resultado em cerceamento de defesa. - Houve incongruência entre a data informada na notificação para a reunião do CEDMU (fl. 78) e a data registrada na Ata da Reunião do CEDMU às fls. 80/81. - Que teria deixado de comparecer à reunião do CEDMU, porque a sua notificação de fl. 78 mencionava que a reunião ocorreria no dia 21/09/2016, às 10h05min, contudo, verificou na Ata da Reunião que a mesma teria ocorrido no dia 21/08/2016. Assim, a seu ver, a reunião teria sido realizada em data anterior àquela informada na notificação, o que teria resultado em prejuízo ao exercício da faculdade de comparecimento que a norma garante ao autor. Por isso não teve como acompanhar a reunião. - Que a data registrada na ata da reunião indicaria ainda que o parecer do CEDMU, a respeito do objeto que estava sendo apurado nos autos, já estaria pronta, antes mesmo da sua notificação, que teria acontecido no dia 19/09/2016, conforme constou no documento de fl. 79. - Houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento pelo Comandante do 25º BPM da prova testemunhal requerida à fl. 71, que seria favorável à tese de sua defesa. - A punição aplicada foi arbitrária, desproporcional e desarrazoada causando constrangimento ao autor.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Ao final o autor requereu a citação do Estado de Minas Gerais, a declaração de nulidade do ato administrativo disciplinar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a condenação do requerido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios. Manifestou que não teria interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação. A inicial foi recebida. Foi deferido o benefício da justiça gratuita e determinada a citação do réu, para oferecer resposta no prazo legal. O réu apresentou contestação alegando não haver nenhuma irregularidade praticada no PCD que amparasse eventual anulação da punição aplicada. Pugnou que fossem julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. O autor apresentou impugnação à contestação reiterando os pedidos contidos em sua inicial. Intimadas, ambas as partes não se manifestaram se teriam outras provas a serem produzidas. Em sentença proferida, o Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME afirmou que a alegação de suposta incongruência entre a data informada na notificação da reunião do CEDMU (21/09/2016) e a data registrada na Ata da Reunião (21/08/2016), trata-se de erro material, pois todos os documentos anteriores relativos a esta reunião se deram no mês de setembro. Não houve qualquer prejuízo ao autor, pois mesmo sendo notificado, decidiu não comparecer à reunião previamente marcada. Da mesma forma ocorreu com a reunião de oitiva de duas testemunhas, em que apesar de notificado o autor também não quis comparecer. Alega o magistrado que não houve cerceamento de defesa quando o Comandante do 25º BPM indeferiu a oitiva de uma testemunha apontada pelo autor, pois não há nos autos o pedido formal de produção de prova testemunhal. Ao final, o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa esta condenação em virtude de estar no benefício da justiça gratuita. Inconformado o autor apelou da decisão, ratificando os mesmos argumentos contidos em sua inicial. Ao final, requereu que seja dado provimento a este recurso para reformar a sentença de primeiro grau e declarar ilegal a punição aplicada nos autos do PCD n. 115.457/2015-25º BPM. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo réu no evento 44, invocando os áureos fundamentos constantes da sentença e da contestação apresentada, esperando que seja confirmada a sentença e negado provimento ao recurso interposto. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO É o relatório. VOTOS JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Verifico nos autos que o autor cumpriu uma escala de serviço no dia 24/09/2015, no horário de 21h até as 07h do dia 25/09/2015. No dia 25/09/2015, o autor teria que comparecer, às 08h30min, no quartel do 25º BPM para ser ouvido em um processo administrativo-disciplinar, no qual era acusado, sendo que já havia sido intimado para tal ato em 22/09/2015. Após cumprir a sua escala de serviço noturno no dia 25/09/2015, o autor deixou de comparecer para ser ouvido no processo disciplinar, só o fazendo na parte da tarde daquele dia, ocasião em que também devolveria o processo ao sindicante; contudo não o encontrou no aquartelamento. Como justificativa para seu não comparecimento, alegou, em suas razões de defesa, que, devido ao trabalho exaustivo da noite anterior, não teria condições físicas para se deslocar para o 25º BPM. Por este fato, foi instaurado, em seu desfavor, o PCD n. 115.457/2015-25º BPM. A encarregada do PCD entendeu que o militar não tinha condições de comparecer ao 25º BPM para ser ouvido, depois de uma escala de serviço noturno e concluiu a sua apuração pelo não cometimento da transgressão disciplinar e arquivamento dos autos. O CEDMU, por maioria de dois votos a um, entendeu que houve o cometimento da transgressão disciplinar e sugeriu a aplicação do artigo 10 do CEDM. O Comandante do 25º BPM acolheu o parecer do CEDMU e entendeu que houve o cometimento de transgressão disciplinar, mas decidiu substituí-la pela medida “aconselhamento verbal”, firmando assim o ato administrativo, que foi ativado em 31/01/2017. Pois bem. O Processo de Comunicação Disciplinar é o procedimento administrativo mais simples e não demanda maiores formalidades na sua tramitação. A ausência de dados ou a existência de erros de escrita ou erros materiais na comunicação disciplinar ou na tramitação do feito não caracteriza a nulidade do ato, mas mera irregularidade, a qual poderá ser sanada pelo próprio comunicante, pela Administração ou pelo encarregado da apuração, antes ou durante a tramitação da documentação (art. 35, § 5º, do MAPPA). Alega o apelante que houve incongruência entre a data informada na notificação para a reunião do CEDMU, à fl. 78, e a data registrada na Ata da Reunião do CEDMU, às fls. 80/81. Afirma o recorrente que teria deixado de comparecer à reunião do CEDMU, porque a sua notificação de fl. 78 mencionava que a reunião ocorreria no dia 21/09/2016, às 10h05min, contudo, verificou, na Ata da Reunião, que a mesma teria ocorrido no dia 21/08/2016. Assim, a seu ver, a reunião teria sido realizada em data anterior àquela informada na notificação, o que teria resultado em prejuízo ao exercício da sua faculdade de comparecimento que a norma garante. Por isso não teve como acompanhar a reunião.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Essa argumentação da defesa do apelante não se sustenta. Na fl. 78 dos autos, pode-se verificar, claramente, a notificação para a reunião do CEDMU que ocorreria no dia 21/09/2016, às 10h05min. Além de o apelante confirmar que iria comparecer em resposta à mensagem PA, consta, na fl. 79, que ele releu esta mensagem por três vezes. Dessa forma, ele sabia que a reunião ocorreria, mas decidiu por vontade própria que não compareceria, como realmente ocorreu nessa reunião do CEDMU. Evidente está que a data de 21/08/2016 mencionada na Ata da Reunião do CEDMU é um erro material, de digitação, pois todos os documentos preparatórios para que esta reunião se realizasse foram feitos no mês de setembro de 2016, a saber: - Encaminhamento pelo Chefe da SRH dos autos do PCD ao Presidente do CEDMU n. 08/2015, no dia 13/09/2016, via Ofício n. 274/2016 (Evento 1 DOC 4, página 76). - Dois painéis administrativos (PA) à fl. 78 com a notificação de realização da reunião do CEDMU e resposta ao 3º Sgt Paulo de que compareceria à reunião, e outro à fl. 79 confirmando a leitura pelo recorrente por três vezes. Ambos os painéis com data de 19/09/2016. Percebo que não houve nenhum prejuízo para a defesa, em razão do seu não comparecimento à reunião do CEDMU, pois isso é facultativo, conforme o previsto no artigo 83, parágrafo único, do CEDM. Apesar de responder ao 3º Sgt Paulo que iria comparecer, não o fez. De igual forma, o apelante deixou de comparecer na reunião de oitiva de duas testemunhas arroladas no PCD, 1º Ten PM Éder França Canabrava e 1º Ten PM Cláudio Leles do Nascimento, apesar de notificado. O mais curioso é que o principal interessado na elucidação dos fatos em seu favor, que era o acusado, não compareceu na oitiva das testemunhas e na reunião deliberativa do CEDMU, demonstrando total desinteresse em provar as suas alegações. À fl. 71 dos autos, o apelante apresentou suas alegações escritas de defesa, após ser notificado. Menciona, logo no início desse documento, a seguinte frase: “Caso haja dúvidas peço que seja ouvido o Sr. 130430-2 3º Sgt PM Antonio Marcos Alves Pereira”. A defesa, em razão disso, alega que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento pelo Comandante do 25º BPM da prova testemunhal requerida à fl. 71, que seria favorável à tese da defesa. Ora senhores. Primeiro é preciso considerar que não houve nenhum pedido de prova testemunhal, mas apenas uma simples insinuação para que fosse ouvido um militar, no caso de dúvidas. O Comandante do 25º BPM teve o entendimento de que as duas testemunhas ouvidas já tinham produzido o arcabouço probatório suficiente, não havia mais dúvidas, tendo em vista que já existiam provas preliminares concretas do cometimento da transgressão e, portanto, desnecessária seria a inquirição de mais uma testemunha para um caso tão simples e de fácil elucidação. Além do mais o artigo 291, §§ 2º e 3º, do MAPPA veda a apresentação não justificada de testemunha após a apresentação das razões escritas de defesa finais. O momento oportuno para indicar o rol das testemunhas é naTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO defesa prévia e não nas REDs finais. Assim, não houve cerceamento de defesa. As testemunhas arroladas foram ouvidas e o indeferimento foi devidamente motivado pelo Comandante do 25º BPM. Em relação à alegação da defesa de que a punição aplicada foi arbitrária, desproporcional e desarrazoada, comungo o mesmo entendimento do magistrado a quo. O rito do PCD foi aplicado em fiel observância ao CEDM, refazendo-se, inclusive, os atos administrativos que estariam inquinados à nulidade. Ao decidir o PCD o Comandante do 25º BPM acolheu a sugestão do CEDMU. Reconheceu que o recorrente havia cometido uma transgressão disciplinar, mas decidiu aplicar a medida disciplinar prevista no artigo 10, do CEDM, “aconselhamento verbal”, em substituição à sanção que seria aplicada, sendo esta atitude considerada como um benefício a ser concedido pela autoridade militar competente em favor do militar faltoso. O enquadramento disciplinar do recorrente nos permite inferir que o Comandante do 25º BPM, ao aplicar a medida disciplinar não sancionatória substitutiva, que não integra o rol de sanções disciplinares elencadas no CEDM, tinha a exata noção do que fazia. Tanto é que o conceito funcional do recorrente permaneceu inalterado, não havendo perda de pontos. Desta forma, não vejo a aplicação da medida disciplinar como arbitrária, desproporcional e desarrazoada, pelo contrário, o Comandante do 25º foi até complacente com o apelante. Para concluir, reafirmo que ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. Não há nenhum vício, ilegalidade ou irregularidade formal no procedimento administrativo, pelo que ratifico e mantenho a sentença de primeiro grau. O ato administrativo está perfeito e acabado. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. Juiz Relator, pelo que nego provimento ao recurso. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Juízes. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente juiz relator para também negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Miliar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de junho de 2020. Juiz Rúbio Paulino Coelho RelatorTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREIT